Tribunal: TCU
Processo: 023.611/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7212/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.611/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amon Lucas Santos de Sousa (XXX.230.023-XX); Fernando Dal Bianco Garcia (XXX.104.948-XX); Gustavo Lopez Estivalet (XXX.660.020-XX); Herick Cidarta Gomes de Oliveira (XXX.522.684-XX); Marcio Jose Batista Cardoso (XXX.453.674-XX); Maria Kaynara Michely de Souza (XXX.032.014-XX); Mariana Lins Escarpinete de Oliveira (XXX.107.794-XX); Roberto Lopes Burity Filho (XXX.111.124-XX); Thais Oliveira de Souza (XXX.023.294-XX); Walicyranison Plinio da Silva (XXX.566.874-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.